Tribunal: CARF
Processo: 13896.907877/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907877/2016-11
Recurso
Embargos
Resolução no
3201-002.598 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Embargante
CATHO ONLINE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para converter o julgamento em diligência, a
fim de que a autoridade preparadora analise o Laudo Técnico colacionado aos autos pela
Recorrente e identifique as atividades cujas receitas inserem-se no regime de apuração
cumulativa nos termos do inciso XXV do art. 10 e inciso V do art. 15, ambos da Lei no
10.833/03. Se entender necessário, deverá intimar a Recorrente para, ainda no curso da
diligência, apresentar outros documentos e/ou esclarecimentos a respeito do litígio.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos tempestivamente pela
contribuinte contra o Acórdão no 3201-004.470, de 27/11/2018, proferido pela 1a Turma da 2a
Câmara desta 3a Seção, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/04/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto fora do prazo de 30 (trinta) dias
estabelecido no art. 33 do Decreto 70.235/72.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907877/2016-11
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907877/2016-11

Conforme exposto no despacho de admissibilidade, alega-se erro de premissa
fática quanto à data de interposição do recurso.
É o Relatório.
Voto
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, entendemos que o recurso deve
ser conhecido.
Trata-se de embargos de declaração fundamentado num erro de fato, qual seja, a
intempestividade do recurso voluntário.
Deveras, muito embora se tenha dito, no acórdão embargado, que a sua
interposição se deu em 14/12/2017, data do Termo de Solicitação de Juntada de fl. 88, o Recibo
de Entrega de Arquivos Digitais – READ, às e-fl. 251/252, atesta que a entrega se deu em
08/12/2017, devendo esta ser considerada tempestiva.
No mérito, como já dispomos noutros processos idênticos a este, a Recorrente
teve indeferido pedido eletrônico de restituição de crédito decorrente de pagamento a maior do
PIS, ao fundamento de que, a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP,
localizou-se pagamento integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte, não
restando saldo disponível para a restituição requerida. Como se verá, embora versem sobre a
mesma matéria, outros processos de interesse da mesma Recorrente tiveram andamento
diferente.
Contestada a decisão, a DRJ julgou-a improcedente, ao fundamento de que a
Recorrente não se desincumbira do dever de comprovar a existência de receitas que não se
sujeitavam ao PIS/Pasep ou à Cofins não cumulativos.
Como se vê, a principal matéria em litígio envolve a rejeição da requalificação das
atividades da Recorrente e a mudança para o regime cumulativo de apuração da Contribuição
para o PIS e para a Cofins.
Como se disse em alguns processos da mesma Recorrente envolvendo o mesmo
litígio, a fiscalização chegou a intimá-la a apresentar esclarecimentos. Posteriormente,
consignou-se que o regime a que se submete as receitas das atividades desenvolvidas pela Catho
para apuração e recolhimento continuava a ser o da não cumulatividade, pois não se tratava de
serviços de informática (desenvolvimento de software ou de páginas eletrônicas), nos termos do
art. 10, XXV, da Lei no 10.833/03, uma vez que a atividade desenvolvida seria a prestação de
serviços de intermediação ao profissional que busca se posicionar no mercado de trabalho.
Nada obstante, no Termo de Verificação Fiscal anexados aos processos antes
referidos, assevera-se que, para que a receita auferida subsuma-se à sistemática da apuração
cumulativa, deve-se comprovar que esta receita advenha da prestação de alguns dos serviços
listados no referido dispositivo da Lei no 10.833/03.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907877/2016-11

Pois bem. Verificou-se nos autos dos referidos processos, em especial nos termos
e demais peças que constam do dossiê no 10010.014822/0216-04, que em momento algum a
contribuinte fora intimada a comprovar a natureza de suas receitas. Ao contrário, a intimação
limitou-se a solicitar esclarecimentos e informações que resultaram na requalificação das
receitas, como se vê:

De ressaltar, contudo, que o fundamento para o indeferimento do pleito creditório
(como se viu, não nestes autos, mas noutros) é a natureza da receitas das atividades prestadas
pela Catho, que não se qualificariam como sujeitas à apuração cumulativa.
O acórdão da DRJ, que reproduz o voto proferido no processo no
13896.720968/2016-36 (um dos quais nos referimos acima), trilha o mesmo fundamento do
indeferimento e não homologação das compensações exarados no Despacho Decisório (repita-se
mais uma vez: não o acostado aos presentes autos). Evidenciou-se naquela decisão que o sítio da
internet da Catho é uma mera ferramenta para quer o assinante consulte vagas de trabalho, envie
currículos e acesse outros conteúdos.
Poder-se-ia concordar com os argumentos daqueles julgadores, conquanto não
trouxessem argumento subsidiário no qual reconhecem a possibilidade da contribuinte fazer
prova de que determinadas atividades auferem receitas cuja apuração se dá no regime
cumulativo. Veja-se o excerto do voto condutor do acórdão recorrido:
É possível concluir, portanto, que algumas de suas receitas podem estar sujeitas
à apuração cumulativa das contribuições, ensejando, assim, a real possibilidade
de enquadramento da empresa na modalidade de apuração mista das
contribuições (circunstância que, sendo eficazmente comprovada, pode
evidenciar um possível erro no preenchimento da DCTF original). A forma
como a existência de tal erro – que deve ser corrigido via DCTF retificadora –
pode vir a ser acatado administrativamente irá depender da apresentação de
provas (conforme estabelece o §1o do art. 147 do CTN), baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período analisado, ou seja, da apresentação de
provas capazes de demonstrar, sem possibilidade de dúvida, quais receitas
foram efetivamente auferidas nos períodos sob análise e a que tipo de
serviço/atividade elas se vinculam. Ressalte-se que, para fazer jus à apuração
cumulativa, deve-se comprovar que as receitas advêm efetivamente da prestação
de serviços, no caso, de informática (tal como listado no inc. XXV do art. 10 da
Lei no 10.833, de 2003, já transcrito). Evidentemente, as receitas assim
enquadradas, devem ser passíveis de segregação, com vistas à correta
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907877/2016-11

tributação. Sem que tais comprovações existam nos autos, inviável será o
deferimento do pleito.

Resta claro que, no mérito, a decisão recorrida reconheceu a possibilidade do
contribuinte fazer prova a seu favor, providência esta até então não determinada pela autoridade
fiscal (não nestes autos!) e se insere nas situações em que o art. 16 do Decreto no 70.235/72 -
Processo Administrativa Fiscal prevê regra de exceção para a apresentação extemporânea de
conjunto probatório após a impugnação (manifestação de inconformidade):
Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
[...]§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Assim, entendemos que os autos devam retornar à unidade preparadora para
apreciação do Laudo Técnico apresentado pela Recorrente.
Ante o exposto, voto no sentido ACOLHER os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que
a autoridade preparadora analise o Laudo Técnico colacionado aos autos pela Recorrente e
identifique as atividades cujas receitas inserem-se no regime de apuração cumulativa nos termos
do inciso XXV do art. 10 e inciso V do art. 15, ambos da Lei no 10.833/03. Se entender
necessário, deverá intimar a Recorrente para, ainda no curso da diligência, apresentar
outros documentos e/ou esclarecimentos a respeito do litígio.
Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal sobre os fatos
apurados na diligência, sendo-lhe oportunizado manifestar-se sobre a existência de outras
informações e/ou observações que julgar pertinentes ao esclarecimento dos fatos.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.598 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907877/2016-11

Encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem ou com apresentação de
manifestação, devem os autos serem devolvidos a este Colegiado para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital